Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715454-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a ré que promova o desligamento temporário dos postes de energia e realize a poda imediata das árvores em volta dos postes, no prazo de até 3 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 10.000,00 (ID 230315299, autos originais). A agravante sustenta que: 1) o valor da multa está em absoluto descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 2) a cominação de multa tem por objetivo induzir o réu ao cumprimento da ordem judicial e não o de enriquecer parte adversa; e 3) no caso, a manutenção das astreintes enseja enriquecimento sem causa do agravado, o que não se pode admitir. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa por descumprimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, a concessão de prazo suplementar para cumprimento da determinação. Preparo recolhido (IDs 70985094/5). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A exigibilidade da multa cominatória não é imediata e o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Ressalte-se ainda que a tutela de urgência, por sua própria natureza, deve ser cumprida pelo destinatário o mais breve possível. A necessidade de imposição de multa, o valor arbitrado e o prazo para cumprimento da obrigação poderão ser revistos posteriormente, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator